Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706975-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLOR DE LIS COMERCIO DE AROMAS LTDA AGRAVADO: ACQUAROMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AROMAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLOR DE LIS COMERCIO DE AROMAS LTDA (autora), tendo por objeto a r. decisão (ID 83420066 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento, processo no 0725559-45.2020.8.07.0001, ajuizada contra ACQUAROMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AROMAS LTDA – ME (requerida), na qual acolheu pedido da agravada e reconheceu a incompetência do Juízo, e determinou a remessa dos autos a ilustre 2a Vara Empresarial de Salvador/BA. Transcrevo a r. decisão agravada: “(...)Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de anulação de contrato de franquia ajuizado por Flor de Lis Comércio de Aromas LTDA em face de Acquanroma Comércio e Distribuição de Aromas LTDA - ME. Em preliminar da contestação, a requerida defendeu a incompetência relativa do juízo sob o fundamento de que o contrato de franquia que ora se discute possui natureza jurídica de contrato empresarial e não de contrato de adesão, conforme defendido pela autora, não havendo, portanto, qualquer tipo de subordinação entre as contratantes, sendo, ainda, inexistente a alegada hipossuficiência da parte autora. Houve, ainda, a arguição da preliminar de conexão. Informou, a parte ré que ajuizou ação declaratória de resolução contratual por culpa exclusiva dos franqueados c/c cobrança de valores, perante o Juízo de Salvador, em trâmite na 2a Vara Empresarial de Salvador (autos n° 8105793- 70.2020.8.05.0001), atualmente pendente de citação, necessária a conexão de ambas as ações, eis que comum os pedidos e causa de pedir. Com base no exposto requereu o respeito a cláusula que estabelece o foro de eleição na cidade de Salvador – BA (cláusula 28.2), com a consequente distribuição do feito por dependência à 2a Vara Empresarial de Salvador. A parte autora se manifestou defendendo que, ainda que se trate de uma relação negocial empresarial, devem essas cláusulas serem interpretadas de maneira mais favorável ao franqueado/aderente, devendo a cláusula de eleição de foro (28.2) ser considerada nula de pleno direito, de forma a fixar a competência deste Juízo. Aponta, anda, que nem mesmo o noticiado ajuizamento de ação conexa na Comarca de Salvador – BA tem o condão de retirar a competência deste Juízo, uma vez que sua distribuição (24/09/2020 – doc. Id. 77532696) foi em data posterior à esta (13/08/2020). É o relatório do necessário. Decido. Examinados estes autos, tenho que a decisão sobre o Juízo competente para a apreciação da demanda reclama a aferição judicial da aplicação de cláusula de eleição de foro (cláusula 28.2 – ID 69906106 - Pág. 32), estampada no ajuste celebrado entre as partes (contrato de concessão comercial), materializado em instrumento escrito e acostado em ID 69906106, ante a alegada aplicação da norma do art. 53, inciso III,alínea b, do CPC. De início, a fim de bem enfrentar a questão, insta asseverar que não incide, no caso vertente, o microssistema normativo introduzido pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o liame jurídico havido entre os litigantes, de natureza tipicamente empresarial, não seria qualificado como relação de consumo, conforme reconhece a própria autora (ID 79987631– p. 4). Com isso, deve a relação jurídica, ora discutida em Juízo, ser apreciada pelo prisma das normas gerais, hauridas do sistema provido pelas regras paritárias, extraídas do Código Civil e, eventualmente, do normativo extravagante que regula especificamente a relação contratual de concessão comercial. Estabelecida tal premissa, tem-se que à luz das disposições insertas no Código de Processo Civil, a competência territorial seria determinada, via de regra, pelo domicílio do demandado (art. 46). Nada obstante, estabelece o art. 63, caput, do mesmo Diploma Legal que "As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. No caso dos autos, colhe-se, da cláusula especificamente pactuada no contrato (ID cláusula 28.2 – ID 69906106 - Pág. 32), que as partes contratantes elegeram a Comarca de Salvador/BA, para dirimir eventuais controvérsias acerca do ajuste de contrato de concessão comercial, o que atrai a aplicação do supracitado artigo 63 do CPC. Reprise-se que as partes contraentes se posicionam em condição de paridade jurídica no ajuste comercial que representa a fonte remota de todas as suas obrigações recíprocas, de sorte que não se pode falar em hipossuficiência da autora, a tornar imperiosa a observância do foro de seu domicílio, uma vez que se trata de querela de cunho empresarial, sujeitando-se, portanto, à autonomia da vontade e à força obrigatória das estipulações, inclusive no que toca à prévia deliberação sobre o foro competente, na esteira da faculdade estabelecida pelo citado dispositivo processual. Com isso, trata-se de disposição contratual livremente aceita pela empresa contratante, operando-se, na espécie, a modificação da competência por convenção das partes, não sendo presumidamente abusiva tal estipulação, pela simples alegação de se tratar de contrato firmado entre concessionária local e multinacional com diversas filiais. Assim, em homenagem à segurança jurídica e ao pacta sunt servanda, merece ser prestigiada a vontade dos contratantes, materializada em cláusula validamente encetada, no bojo do contrato de natureza empresarial, que guarda compatibilidade com a natureza da obrigação. Inviável, por conseguinte, negar vigência àquilo que fora estabelecido em contrato, para arredar, em favor de uma das partes, a aplicação da regra de competência, definida por meio de expressa eleição de foro. Nesse mesmo sentido, já decidiu a Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. COMPRA E VENDA DE SOJA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. O apelante pretende cassar a sentença que extinguiu a ação de execução, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, por incompetência do Juízo de Brasília. 2. O CPC, nos §§ 3o e 4o do art. 63, permite ao juiz reconhecer, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de foro, e à parte requerida, no prazo da contestação, alegar a sua abusividade. Para que seja afastada a validade do foro de eleição, é necessário que se verifique, no caso concreto, desequilíbrio entre as partes contratantes e que o deslocamento da competência para o foro eleito no ajuste inviabilize ou dificulte o exercício da defesa pela parte em relação de consumo. 3. Não se configura como relação de consumo o contrato de compra e venda de soja, sendo o vendedor produtor rural e a compradora uma multinacional. 3.1 Em execução baseada em contrato de compra e venda futura de soja a granel, o qual gerou cédula de produto rural em que o comprador é exportador é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. 4. Não é nula a cláusula de eleição de foro aposta em cédula de produto rural, tendo em vista que não se trata de relação de consumo e que as regras de competência relativa podem ser alteradas pela vontade das partes. 5. Sentença cassada para determinar o regular processamento do feito, reconhecendo-se a validade da cláusula de eleição de foro e, consequentemente, a competência do Juízo de Brasília. 7. Recurso provido. (Acórdão n.1076037, 07009327920178070001, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O processamento da demanda perante o foro livremente designado pelas partes não representa qualquer óbice ao pleno exercício do direito de ação e de defesa pela empresa autora, circunstância que não se presume pela mera alegação de facilitação de acesso ao Judiciário, mormente quando a realidade do Processo Judicial Eletrônico, por imposição do Conselho Nacional de Justiça, se faz atualmente presente, sobretudo para as demandas novas, em todas as unidades da Federação. Inexiste, destarte, abusividade a ser reconhecida na livre pactuação do foro, à luz da relação empresarial estabelecida, consoante admite o artigo 63, § 3o, do CPC. Avulta, portanto, válida e eficaz a cláusula de eleição de foro, estabelecida em contrato celebrado - uma vez alegada, a tempo e modo, pela parte interessada - a incompetência originária deste Juízo Cível de Brasília para o julgamento da causa. Dessa forma, aplicada a regra do artigo 63, § 3o, do CPC, diante da estipulação de cláusula de eleição de foro em contrato empresarial, afasta-se, por imperativo de lógica jurídica, a aventada incidência da regra de competência do foro do lugar onde se acha agência ou sucursal do réu, disposta no art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC. Ultrapassada a preliminar acerca da incompetência territorial, e declarada válida a cláusula de foro de eleição, observa-se a existência de demanda já ajuizada perante o foro competente (autos n° 8105793- 70.2020.8.05.0001 2a Vara Empresarial de Salvador/BA), é o caso de reconhecimento da conexão, com a remessa do processo àquele juízo, pois está prevento, a fim de evitar decisões contraditórias. Ante o exposto, por força da cláusula de eleição de foro, livremente pactuada em contrato de natureza empresarial, acolho a preliminar deduzida em contestação e DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, em favor da 2a Vara Empresarial de Salvador/BA, juízo competente para a ratificação dos atos praticados nesta sede e para o deslinde do litigio. Remetam-se os presentes autos, nos termos do art. 64, §3o, do CPC, feitas as anotações e comunicações pertinentes. Intimem-se. (...)” Inconformada a parte autora recorre. Narra a autora/agravante que ajuizou originalmente a ação de anulação de contrato de franquia contra a parte ora agravada, e dentre os pedidos formulados, há o de anulação de cláusula de eleição de foro, previsto em contrato, no qual dispõe que seria a Comarca de Salvador – BA. Aduz que se trata de contrato de adesão “vez que não houve possibilidade de qualquer alteração ou mudança de suas cláusulas, rigidamente confeccionadas pela Ré/agravada e dispostas a todos os seus pretensos franqueados.” Defende que na hipótese dos autos, ainda que se trate de contrato empresarial, a cláusula de eleição de foro, por ser abusiva e “devem essas cláusulas serem interpretadas de maneira mais favorável ao franqueado aderente.” Em relação a suposta conexão, afirma que a ação originalmente distribuída em Brasília – DF é preventa em relação à ação manejada pela agravada em Salvador – BA, pois distribuída e despachada anteriormente (13/08/2020). Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que seja considerada nula de pleno direito a cláusula de eleição de foro (28.2) de forma a fixar a competência do D. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília – DF.” No mérito requer o provimento do recurso e consequente confirmação da liminar, revogando-se a r. decisão hostilizada. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. Pois bem. De uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico os argumentos lançados pelo agravante, apesar da sua relevância, em tese, não superam os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Como relatado, a ação ajuizada nesta capital, pela agravante, e distribuída à ilustre 10a Vara Cível de Brasília, discute o contrato de franquia, na qual a agravante/autora é a franqueada e a agravada/ré é a franqueadora, no qual consta cláusula de eleição de foro indicando a Comarca de Salvador/BA para dirimir eventuais demandas decorrentes do pactuado. Consta dos autos que a parte agravada/ré também ajuizou ação para discutir o mesmo contrato, mas o fez no foro de eleição, que, no caso, se consubstanciou na ação de conhecimento no 8105793-70.2020.8.05.0001, distribuída à nobre 2a Vara Empresarial de Salvador-BA. Diante deste descortino, denota-se, em tese, risco de sobrevir decisões conflitantes, acaso mantida a separação das ações. Desse modo, a reunião de processos é imprescindível. Noutro norte, denota-se que a aplicação da cláusula contratual de eleição de foro implica em questão de competência territorial e, portanto, relativa. Com efeito, compulsando os autos de origem, denota-se que a agravada argüiu a questão competencial na primeira oportunidade processual que se manifestou nos autos, portanto, atendida a regra disciplinada nos art. 64 e 65 do CPC, o que enseja, em princípio, a prevalência do foro de eleição em detrimento de outro escolhido pela autora/agravante, não se aplicando na espécie a alegada prevenção. Denota-se que se trata de contrato empresarial, bem como não se verifica nos autos, de plano, demonstração de vulnerabilidade da parte agravante que justifique a modificação da cláusula do foro de eleição. Não basta alegar que se trata de contato de adesão, faz-se necessário demonstrar concretamente no que consiste o prejuízo ou perigo de dano que comprometa o acesso a justiça, como forma de ilidir o foro eleito pelas partes em contrato. Não se pode olvidar que, diante da implantação do processo eletrônico, que tornou possível o protocolo de petições, o acompanhamento do andamento processual e, ainda, a prática de quaisquer outros atos processuais sem a necessidade de locomoção física seja da parte ou de seus advogados, o que afasta as alegações de óbice ao acesso à Justiça e ao exercício da ampla defesa, por insuficiência econômica, sustentadas pela agravante. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE PRÉ-CONTRATO DE FRANQUIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DERROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. FORO DO LUGAR DO ATO OU FATO. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. ERRO. ABUSIVIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ E DO E. TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. Os contratos (ou os pré-contratos) de franquias não se sujeitam às regras do Código de Defesa do Consumidor. O franqueado não pode ser considerado consumidor porquanto não se apresenta na relação contratual como destinatário final dos produtos e serviços a serem disponibilizados pela franqueadora. 2. Ainda que existente pretensão indenizatória, o que poderia indicar que a ação deveria ser proposta no local onde se produziu o dano, cuidando-se de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, ela poderá ser derrogada por contrato, por meio de cláusula de eleição de foro. 3. Para fins de nulidade de cláusula contratual de eleição de foro, tenha-se presente que não basta, por si só e por óbvio, a alegação de que ela tenha se dado em contrato de adesão, sendo imprescindível perquirir sobre uma possível abusividade da mesma. 4. A inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de franquia está condicionada a demonstração da vulnerabilidade ou da hipossuficiência intelectual, jurídica ou financeira do aderente ou de que a incidência dessa convenção acarretará efetiva dificuldade de acesso à justiça a este. Precedentes do c. STJ. 5. Como a regra de fixação da competência em debate é de natureza relativa, por ser territorial, considerando a não incidência do código consumerista, na hipótese, não havendo qualquer prova a respeito da alegada abusividade da cláusula de eleição de foro ou do aduzido prejuízo a defesa do autor/excepto, correto o posicionamento do d. juízo a quo, que, acolhendo a exceção de incompetência apresentada pela ré/excipiente, decidiu pelo foro elegido. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO FORO DE ELEIÇÃO, RIO DE JANEIRO, MANTIDA.” (Acórdão 940548, 20160020046713AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 24/5/2016. Pág.: 206-220)(Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA. VISLUMBRADA. CONTRATO DE FRANQUIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos à comarca eleita em contrato. 2. Conquanto o decisum não se amolde entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação. 3. No caso vertente, evidencia-se ser o caso de apreciação da controvérsia, porquanto envolve a remessa dos autos a outra unidade da federação, podendo, assim, caso provida a pretensão, ensejar prejuízo às partes e inegável ofensa ao princípio da razoável duração do processo e celeridade na prestação jurisdicional. 4. O foro competente é definido pelas normas da Constituição Federal, Código de Processo Civil e leis de organização judiciária dos Estados, não sendo uma escolha aleatória das partes. Entretanto, nos termos do artigo 63, caput, do CPC, "As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações." 5. Na espécie, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes no contrato de franquia, razão pela qual se mostra acertada a decisão do juízo que, acolhendo a exceção arguida em contestação, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos ao foro contratualmente escolhido. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1227142, 07218357020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Logo, chega-se a conclusão de que, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se infere, de plano, a probabilidade do direito vindicado, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da liminar, razão por que se nega este pedido e remete-se a apreciação do mérito ao Egrégio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator